Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material.

2. A matéria posta neste recurso foi completamente debatida e enfrentada por esta colenda Turma, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.

3. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.